Tribunal: TJSP
Processo: 2224834-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Recurso contra a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para compelir a ré a observar as regras relativas ao exercício de portabilidade e carência especiais, previstas no artigo 7o-C e incisos, da RN no 279, de 24/11/2011, da ANS. Requisitos do art. 300 "caput" do CPC preenchidos no caso concreto. Demissão da agravante,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Recurso contra a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para compelir a ré a observar as regras relativas ao exercício de portabilidade e carência especiais, previstas no artigo 7o-C e incisos, da RN no 279, de 24/11/2011, da ANS. Requisitos do art. 300 "caput" do CPC preenchidos no caso concreto. Demissão da agravante, titular do plano de saúde coletivo oferecido pela empregadora. Fim do prazo de manutenção do benefício pactuado no termo de opção (art. 30 da Lei no 9.656/98). Ausente prova de que a agravada ofereceu à recorrente plano individual ou familiar, sem carência, consoante determina a Resolução 19 do CONSU. Necessidade de dar continuidade ao tratamento imunobiológico para doença de Crohn da agravante. Manutenção no plano coletivo em questão até alta médica (Tema 1082 do STJ). Precedente. Risco que recai sobre a agravante. Tutela plenamente reversível. Recurso provido.